Tribunal: TJMT
Processo: 1070698-91.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070698-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINILDES APARECIDA LEITE DE MORAES - CPF: 621.361.271-87 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1070698-91.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT

Recorrente(s):

Marinildes Aparecida Leite de Moraes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO ENTE PÚBLICO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Exequente, ora Recorrido, visa à reforma da sentença que em fase de cumprimento, extinguiu o processo pelo pagamento e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos.

2. Trata-se de Ação de Cobrança, na qual a recorrente, professora contratada temporariamente, pleiteou o pagamento de diferenças do terço constitucional de férias, calculado sobre 45 dias, referentes aos anos de 2019 a 2023, tendo sido julgada procedente a ação.

3. Na fase de cumprimento de sentença, a recorrente apresentou seu cálculo e o Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou o valor que entendia devido. O juízo de origem homologou o cálculo apresentado pelo Estado determinando a expedição de RPV.

4. A questão central a ser analisada é a regularidade da decisão que homologou o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, extinguiu o feito pelo pagamento, mesmo diante da divergência de valores apontada pela recorrente.

5. Da análise dos autos, observo que, após a apresentação dos cálculos pelo Estado de Mato Grosso, a recorrente foi devidamente intimada para se manifestar, contudo, conforme certificado nos autos e destacado na decisão que rejeitou os embargos, esta permaneceu inerte, deixando de impugnar os valores no momento oportuno.

6. Apenas após a decisão que homologou o cálculo do Estado, a recorrente se manifestou, mas limitou-se a pedir a remessa dos autos à Central de Processamento Eletrônico (CPE) para expedição da RPV, sem apresentar qualquer objeção aos valores homologados.

7. Destaco que o direito processual é regido pelo princípio da preclusão, que impede a parte de praticar um ato processual fora do tempo previsto ou de rediscutir questões já decididas sobre as quais não houve recurso. No caso em análise, ao não impugnar o cálculo do executado quando intimada para tal, a recorrente permitiu que a questão se tornasse preclusa.

8. A alegação de que o juízo deveria, de ofício, remeter os autos à contadoria por haver divergência de valores não se sustenta. Cabia à parte interessada, no caso a recorrente, apontar a incorreção do cálculo do adverso e requerer às providências que entendesse cabíveis. Sua inércia e posterior concordância tácita com o prosseguimento da execução (ao pedir a expedição da RPV) convalidaram o ato judicial.

9. A alegação de que o juízo deveria, de ofício, remeter os autos à contadoria por haver divergência de valores não se sustenta. Cabia à parte interessada, no caso a recorrente, apontar a incorreção do cálculo do adverso e requerer as providências que entendesse cabíveis. Sua inércia e posterior concordância tácita com o prosseguimento da execução (ao pedir a expedição da RPV) convalidaram o ato judicial.

10. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que extinguiu o processo em razão do cumprimento da obrigação não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026